Tribunal: TJSP
Processo: 2284547-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Penhora de valores em conta corrente - Pedido de desbloqueio - Pretensão fundada na impenhorabilidade da quantia - Inadmissibilidade - Não incidência da regra contida no art. 833, IV do CPC - Ausência de caráter alimentar - Impenhorabilidade não configurada - Constrição cabível - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2284547-91.2019.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que são agravantes EVECAR
EMPREENDIMENTOS E ASSOCIAÇÕES LTDA e RICARDO JAFET
SOBRINHO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284547-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 45a VC - Voto no 41365 -
AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 41365
AGRV. No: 2284547-91.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 45a VC
AGTES .: EVECAR EMPREENDIMENTOS E ASSOCIAÇÕES LTDA
RICARDO JAFET SOBRINHO
AGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial - Penhora de valores em conta
corrente - Pedido de desbloqueio - Pretensão
fundada
na
impenhorabilidade
da
quantia
-
Inadmissibilidade
-
Não
incidência
da
regra
contida no art. 833, IV do CPC - Ausência de
caráter
alimentar
-
Impenhorabilidade
não
configurada - Constrição cabível - Decisão mantida
– Recurso não provido.

Cabe desde logo anotar que apesar da
oposição ao julgamento virtual manifestada pelo agravante
a fls. 64, diante da excepcionalidade do momento, e tendo
em consideração que nesta fase o trabalho tem sido
realizado integralmente pela via eletrônica, o presente
recurso será julgado virtualmente.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto contra a decisão copiada a fls. 41/42,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Guilherme Ferreira da
Cruz, que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284547-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 45a VC - Voto no 41365 -
AL/E/D/O/V/S
financeiros da conta corrente do agravante.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que a quantia bloqueada não compõe seu patrimônio, pois
decorrentes de operações que pratica na bolsa de valores
através de uma modalidade de investimento que permite ao
investidor vender um determinado ativo que ele não tem em
carteira. Alega que o dinheiro bloqueado não se trata de
lucro ou de investimento, mas da garantia necessária e
custodiada
para
resguardar
as
referidas
operações.
Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 13/14).
Concedida em parte o efeito suspensivo
apenas para obstar o levantamento da quantia penhorada
até o julgamento do agravo (fls. 59/60), foi apresentada
contraminuta a fls. 268/279.
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece prosperar.
Cuida-se na origem de execução de título
extrajudicial movida pelo agravado contra os agravantes
(fls. 15/20).
No curso da ação, foi bloqueado o valor de
R$ 23.663,52 na conta corrente do coexecutado Ricardo
Jafet Sobrinho, o qual impugnou a constrição nos termos
da manifestação copiada a fls. 32/40.
A impugnação foi rejeitada pelo MM. Juízo
“a quo” (fls. 41/42), e é contra essa decisão que se
insurge o recorrente. Sem razão, contudo.
Ressalta-se que a proteção legal prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284547-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 45a VC - Voto no 41365 -
AL/E/D/O/V/S
no art. 833, IV, do CPC, não se estende a ativos de
fundos de investimentos como pretende o agravante, já que
não se destina à complementação de renda ou aposentadoria. Com efeito, o citado dispositivo
processual dispõe que são impenhoráveis os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios,
bem
como
as
quantias
recebidas
por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal.
Os valores bloqueados na conta corrente do
agravante e destinados às alegadas negociações em bolsa
de valores, revelam-se, na verdade, como um investimento
para acúmulo de capital.
Por outras palavras, tais valores não se
destinam ao suprimento das necessidades básicas do
devedor e de sua família, perdendo assim o caráter
alimentar.
Registre-se
o
entendimento
da
Corte
Superior no sentido de que “tendo o valor entrado na
esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha
sido
consumido
integralmente
para
o
suprimento de
necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de
capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se
penhorável” (STJ, RMS 25397/DF - Mina Nancy Andrighi -
Terceira Turma - j. 14/10/2008).
Conforme
bem
mencionado
na
decisão
agravada, “(...) como não se trata de conta poupança e/ou
de vencimento/salários ou correlatos e à míngua de
contundente prova acerca de sua utilização para fins de
subsistência do devedor, cai por terra a questão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284547-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 45a VC - Voto no 41365 -
AL/E/D/O/V/S
impenhorabilidade
dos
valores
bloqueados
em
conta-
corrente - e isto é importante - por serem as garantias
exigidas em virtude da operação financeira de venda a
descoberto (sic) (fls. 749).”
Nesses
termos,
vale
anotar
que
é
perfeitamente possível a penhora dos valores discutidos.
Nesse rumo, a decisão agravada se afigura
correta, e merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator